Tribunal: TJBA
Processo: 0546778-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0546778-26.2018.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Josué Fernandes Oliveira

Apelante: Arielton do Prado de Jesus Santos

Defensor Público: Dr. Eduardo Camill Braun Carreira

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Manoel Cândido Magalhães de Oliveira

Origem: 8ª Vara Criminal da Comarca de Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS.
PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. INALBERGAMENTO.
PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO
QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO QUE CONFIGURA O CRIME PREVISTO NO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL.
PRECEDENTES DO STJ.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, CP), COM O AFASTAMENTO DA MAJORANTE
DO
CONCURSO DE
PESSOAS
. INA
COLHIMENTO
. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INALBERGAMENTO. TEORIA DA
APPREHENSIO
OU
AMOTIO
. INVERSÃO DA POSSE DO BEM QUE SE CONCRETIZOU, SAINDO DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DOSIMETRIA DAS PENAS.
REQUERIMENTOS
DE
FIXAÇÃO
DAS BASILARES
N
O MÍNIMO LEGAL, DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO RECORRENTE ARIELTON DO PRADO DE JESUS SANTOS, DE
ESTABELECIMENTO
DE REGIME INICIAL SEMIABERTO E DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSES JÁ DEFERIDAS NO ÉDITO CONDENATÓRIO.
PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. CÁLCULO QUE COMPETE AO JUIZ DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
reconhec
endo
, DE OFÍCIO, em favor do Apelante Josué Fernandes Oliveira, a atenuante da confissão espontânea, sem alteração, contudo, das penas definitivas, em virtude do conteúdo da Súmula nº 231 do STJ, mantendo-se
os demais
termos do édito condenatório.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Josué Fernandes Oliveira e Arielton do Prado de Jesus Santos, insurgindo-se contra a sentença que os condenou às penas de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 64392401),
in verbis
, que: “[...] no dia 28 de julho de 2018, por volta das 12h15min, na ladeira da Av. Luís Vianna Filho, próximo à Editora Moderna, bairro Imbuí, os denunciados, previamente acertados e em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram o veículo Hyundai HB20, cor prata, placa policial Q03-0837, pertencente à locadora Localiza, o qual estava na posse de Raidete Maria Soares Fontes Nobre. Consta dos autos que a vítima Raidete e alguns amigos haviam acabado de ingressar no veículo citado e saíam com este em velocidade baixa quando foram surpreendidos pelos dois acusados, que anunciaram um assalto, ocasião em que o primeiro denunciado portava um objeto que aparentava se tratar de uma arma de fogo, a qual apontou para a vítima e disse ‘saiam todos de dentro do carro, isso é um assalto’. A vítima e demais ocupantes do veículo, intimidados, imediatamente saíram do automóvel, tendo os acusados logrado êxito na subtração do bem, assim como os demais pertences da vítima que nele se encontravam, a exemplo da sua bolsa contendo documentos, cartões de bancos, aparelho celular, marca Samsung, notebook, marca HP e, ainda, uma corrente de ouro que se encontrava no porta moedas. Por volta das 13h30min, Policiais Militares em ronda no bairro Nova Brasília avistaram o veículo supracitado, que era conduzido pelo segundo denunciado, realizando abordagem de rotina, quando foi encontrado no interior do automóvel um simulacro de pistola, além de uma bolsa contendo pertences pessoais e o notebook da vítima Raidete. Questionados a respeito do veículo, ambos os ocupantes admitiram tê-lo tomado de assalto, além de informarem que juntos planejavam praticar outro roubo a uma joalheria na Boca do Rio. Na unidade policial, os acusados também confessaram a prática do crime, tendo a vítima lá comparecido e os reconheceu como sendo os autores do roubo. O primeiro acusado informou que o aparelho celular da vítima foi entregue pelo segundo denunciado a um vizinho. Os demais ocupantes do veículo não foram identificados no procedimento policial. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa dos Apelantes pela absolvição, ante a suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o delito de furto (art. 155, CP), ou, ao menos, a desclassificação para roubo simples (art. 157,
caput
, CP), por “ausência de provas acerca da efetiva lesividade da arma em questão, bem ainda do nexo subjetivo entre os concorrentes”, com o consequente afastamento da majorante do concurso de pessoas. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da tentativa, a fixação das basilares no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao Recorrente Arielton, o estabelecimento do regime semiaberto, a detração da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, merecendo destaque o auto de prisão em flagrante (id. 64392403, p. 2); os termos de depoimento dos três policiais militares responsáveis pela prisão, ainda na delegacia (id. 64392403, p. 3-5); o termo de declarações da vítima, em sede policial (id. 64392403, p. 6); a confissão extrajudicial dos acusados (id. 64392403, p. 8-11); o auto de exibição e apreensão do veículo subtraído e de um simulacro de arma de fogo (id. 64392403, p. 22); bem como a prova oral produzida em juízo. Merecem destaque as declarações da vítima, que ratificou o reconhecimento efetuado na etapa inquisitorial, aduzindo ter certeza de que “as pessoas detidas foram as mesmas que lhe assaltaram”.

V – Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Na situação em comento, o relato da ofendida apresenta-se sólido e coerente, além de ter sido corroborado por outros elementos probatórios, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade de seu depoimento, nem se constatando indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação.

VI – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se os depoimentos, em juízo, de dois policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que apreenderam o veículo subtraído da vítima, de propriedade da locadora Localiza, no interior do qual foram encontrados bens pertencentes à ofendida, bem como o simulacro de arma de fogo.

VII – Acrescente-se que os testemunhos prestados pelos agentes de segurança guardam coerência com o quanto narrado pela vítima, bem como com as demais provas colhidas nos autos, não se identificando nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos, com intenção de prejudicar os Sentenciados, revelando-se descolada do conjunto probatório a alegação defensiva de que foram apenas testemunhas “por ouvir dizer”. Vale salientar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade do testemunho veiculado, mormente quando se apresenta consonante com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço.

VIII – Interrogados em sede policial, os acusados confessaram a prática do delito. Por sua vez, em juízo, o Apelante Josué fez
jus
ao seu direito constitucional ao silêncio, enquanto Arielton ratificou sua confissão extrajudicial, aduzindo que praticou o delito juntamente com Josué. Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos Apelantes pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

IX – Tampouco merece acolhimento o pleito defensivo de desclassificação para o delito de furto, haja vista que as provas colacionadas aos autos evidenciam ter sido o delito praticado mediante grave ameaça – utilização de simulacro de arma de fogo –, elementar que afasta a incidência do tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal. Entende a Corte Superior de Justiça que a simples simulação do porte de arma de fogo constitui a grave ameaça, elementar do crime de roubo, firmando mais recentemente sua Terceira Seção, em acórdão publicado em 18/12/2023, a tese de nº 1171, no sentido de que "a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena".

X – Incabível, ainda, o pleito defensivo de desclassificação para o delito de roubo simples (art. 157,
caput
, CP), por “ausência de provas acerca da efetiva lesividade da arma em questão, bem ainda do nexo subjetivo entre os concorrentes”, com o consequente afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas. Analisando o arcabouço probatório, notadamente a prova oral produzida em juízo, observa-se que inexistem dúvidas acerca do fato de que o crime foi praticado por dois indivíduos. Segundo a vítima, enquanto um dos acusados a ameaçava com o simulacro de arma de fogo, o outro forçou os demais ocupantes para fora do carro. Ademais, o próprio Recorrente Arielton, em sua confissão judicial, narrou que, acompanhado por Josué, subtraiu as chaves do veículo, tendo ficado responsável por conduzi-lo.

XI – Assim, é evidente, no caso em tela, o papel de cada um dos coautores na divisão de tarefas, tendo um ameaçado a vítima e dirigido o veículo subtraído na prática criminosa, enquanto o outro, dando-lhe cobertura, expulsou os demais ocupantes do carro. É certo que a soma dessas condutas, em união de desígnios, foi o que permitiu a concretização da ação delituosa. No que concerne à ausência de lesividade do artefato, insta salientar que, por se tratar de um simulacro, tal característica é da essência do objeto, tendo o roubo sido majorado apenas pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP).

XII – Outrossim, não merece guarida a pretensão defensiva de reconhecimento do crime de roubo em sua forma tentada. Segundo entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente, para efeito de consumação do delito de roubo, a simples retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo, e mesmo que seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

XIII –
No caso em destrame,
extrai-se

das declarações judiciais
d
a vítima que os réus evadiram-se no veículo objeto da prática delitiva, dentro do qual se encontravam os bens da ofendida – bolsa, documentos, cartões bancários, aparelho celular, notebook e uma corrente de ouro –, nunca tendo sido recuperado o telefone, que, segundo a confissão extrajudicial de Josué, foi entregue a um vizinho. Observa-se, ainda, que, segundo os relatos dos agentes de segurança, o veículo foi avistado em uma ronda de rotina, aproximadamente 1 (uma) hora após os eventos narrados na exordial, tendo ocorrido a prisão em flagrante dos acusados, sendo localizados, no interior do carro, os bens da vítima, com exceção do aparelho celular.

XIV – Assim, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que os Apelantes obtiveram a posse dos bens subtraídos, não havendo dúvidas acerca da conclusão do
iter criminis
próprio do delito patrimonial que lhes foi imputado. Predomina nos Pretórios Superiores a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, segundo a qual, para a consumação do roubo, basta o apoderamento da coisa pelo sujeito ativo (inversão do título da posse), sendo dispensável que aquela seja deslocada por este da esfera de vigilância de quem foi subtraída e, mais ainda, que se passe a exercer os poderes inerentes à propriedade de forma mansa e pacífica.

XV – Sobre a matéria, mister registrar que o E. Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento no verbete n.º 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (DJe 19/09/2016). Não há, portanto, no caso concreto, que se pretender o reconhecimento da prática do roubo na forma tentada, não descaracterizando a consumação delitiva o fato de alguns objetos terem sido restituídos à ofendida momentos após a investida criminosa, com a prisão em flagrante dos Recorrentes.

XVI – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Juíza
a quo
, reputando favoráveis todas as circunstâncias judiciais, estabeleceu as basilares em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para ambos os acusados, o que não enseja qualquer retoque, inexistindo interesse recursal no pleito defensivo de fixação das reprimendas no mínimo legal. Na etapa intermediária, consignou-se a ausência de agravantes, contudo foi reconhecida, quanto ao Apelante Josué, a atenuante da menoridade relativa, e, quanto a Arielton, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, razão pela qual já foi atendida, pelo édito condenatório, a pretensão da Defesa da incidência da benesse em prol do Recorrente Arielton.

XVII – Neste ponto, impõe-se, de ofício, o reconhecimento, também em favor do Recorrente Josué Fernandes Oliveira, da atenuante da confissão espontânea, ainda que ocorrida apenas na etapa inquisitorial, à vista do entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, no sentido de que
"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
. (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). Contudo, em virtude da vedação contida na Súmula 231 do STJ, permanecem inalteradas as reprimendas, já fixadas em seus patamares mínimos.

XVIII – Avançando à terceira fase, a Magistrada Sentenciante, em operação escorreita, majorou as penas, na fração mínima de 1/3, em virtude da prática do delito em concurso de pessoas, estabelecendo-as definitivamente em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, inexistindo interesse recursal neste ponto. Incabíveis a substituição por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, pelas expressas vedações contidas nos arts. 44 e 77 do Código Penal.

XIX – No que diz respeito à detração penal pleiteada pelos Apelantes, frise-se que tal cálculo compete ao Juiz da Execução Penal, que possui melhores condições de aferir o tempo de prisão provisória cumprido pelos réus, progredindo, caso preenchidas as condições, o regime prisional.

XX – Relativamente ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que já foi concedido pela Magistrada de origem, inexistindo interesse recursal.

XXI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXII –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
reconhec
endo
, DE OFÍCIO, em favor do Apelante Josué Fernandes Oliveira, a atenuante da confissão espontânea, sem alteração, contudo, das penas definitivas, em virtude do conteúdo da Súmula nº 231 do STJ, mantendo-se
os demais
termos do édito condenatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0546778-26.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes, Josué Fernandes Oliveira e Arielton do Prado de Jesus Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, reconhecendo,
DE OFÍCIO
, em favor do Apelante Josué Fernandes Oliveira, a atenuante da confissão espontânea, sem alteração, contudo, das penas definitivas, em virtude do conteúdo da Súmula nº 231 do STJ, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.